Tribunal: TJMT
Processo: 0006206-75.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006206-75.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ROSILENE CORREA DA COSTA - CPF: 603.923.631-00 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS FÍSICOS, PSÍQUICO, MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – PROVA PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA NÃO REFUTADA –

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
RAZÕES RECURSAIS VAGAS E CONFUSAS COM BAIXÍSSIMA CRÍTICA/IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES SENTENCIAIS ACERCA DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS E DO LIAME DAS LESÕES COM O ACIDENTE NOTICIADO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DA COBERTURA ATINENTE AOS DANOS ESTÉTICOS –
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidando-se de responsabilidade objetiva do transportador e tendo a parte autora cumprido o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, isto é, demonstrado a existência do nexo causal entre o acidente ocorrido e as lesões sofridas, cabe à parte requerida excluir e/ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados (CPC, II, art. 373). Logo, se as razões recursais não apontam quaisquer fundamentos nesse sentido, pelo contrário, suscitam a revisão do quadro decisório com base em argumentos genéricos, lacônicos e divorciados de qualquer congruência, de rigor a manutenção da sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais. 2. “
A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial
” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1.929.936/PR – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021). 3. Conforme a Súmula 387/STJ, “
é lícita a cumulação das indenizações de dano
estético
e dano moral
”. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA – ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Físicos, Psíquico, Moral e Material
” (Proc
. no 0006206-75.2010.8.11.0041)
ajuizada contra as apelantes por ROSILENE CORREA DA COSTA, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento dos danos materiais emergentes, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso, corrigido pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação, e ao pagamento da “
cirurgia plástica reparadora da autora, do tratamento psicológico e tudo o mais elencado no item “c” do requerimento formulado na peça inaugural, de acordo com o laudo pericial, a serem apurados em liquidação de sentença
”, e ainda, ao pagamento de R$ 10 mil reais (dez mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do arbitramento da sentença, e por fim, ao pagamento de indenização por “
danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar desta sentença
”, fazendo ressalva que “
do valor da indenização deve ser reduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT eventualmente pago à autora
”, e que a Seguradora/ré responderá nos limites da apólice; a r. sentença condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 109908143 - Pág. 8).

A ré Nobre Seguradora do Brasil alega que “
em se tratando de contrato de transporte
(...)
a responsabilidade do transportador pelos danos causados a passageiro, por ato de seu preposto, é
(de fato)
objetiva e decorre do risco da exploração dos serviços de transporte
”, entretanto, é possível que o transportador mostre “
a ocorrência das excludentes
(de sua responsabilidade)”, por exemplo, “
culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior
(...),
ou, ainda, a culpa concorrente
”, e com base nisso, diz que “
durante a viagem, não houve tentativa de ultrapassagem por parte do veículo da contestante, pois, em verdade, um veículo não identificado acionou a frenagem de maneira inopinada na rodovia, forçando uma manobra repentina do veículo da demandada, que, inobstante tenha acionado imediatamente seu freio, considerando as condições da pista molhada, derrapou e se direcionou involuntariamente para a pista da esquerda
” (sic – cf. Id. no 109912453).

Também sustenta que a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, porquanto não bastava a ela provar o dano alegado, devendo demonstrar ainda “
a conduta do agente, e que ambos estejam ligados pelo nexo de causalidade
”, o que, no caso, segundo diz, não foi comprovado, e por isso, não há falar em dever de indenizar, seja em relação aos danos morais, como em relação aos danos materiais, e principalmente no tocante aos danos estéticos, este último porque “
está intimamente ligado ao dano moral
(...)
assim, em regra, a cumulação desses pedidos representa verdadeiro ‘bis in idem’
” e porque a cobertura securitária “
limita-se aos danos materiais e morais, não abarcando, pois, o ressarcimento por danos estéticos
” (sic – cf. Id. no 109912453 - Pág. 1/15); discorre, ainda, que a autora/apelada (vítima) “
concorreu para o resultado em razão da sua conduta
(?)
, devendo tal aspecto ser considerado no momento de ser fixada a indenização, conforme preceituam os arts. 738, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil
”, pedindo, ao final, que, se mantida a condenação da indenização à título de danos morais, seja o valor indenizatório reduzido à patamar mais condizente com a causa e o prejuízo suportado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos sejam julgados improcedentes, em razão da excludente de responsabilidade ou pela ocorrência de culpa concorrente da autora/apelada; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório fixado à título de danos morais (cf. Id. no 109912453).

A ré/apelante TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA apelou da r. sentença pedindo a concessão do benefício da AJG, mas, após o indeferimento do pedido, deixou de recolher o preparo recursal conforme o comando da decisão vinculada ao Id. no 128420171, impondo-se a deserção do recurso; em razão disso, dispensa-se a narrativa dos fundamentos recursais neste relatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 109912465, a parte autora refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O processo se arrasta sem definição há mais de 11 (onze) anos e somente agora em abril deste ano decorreu o prazo para as partes se manifestarem acerca do laudo pericial. Por outro lado, o feito não comporta mais dilação probatória, impondo-se o julgamento antecipado do mérito, por conta das provas já reunidas e, em especial, por terem sido as demandadas intimadas sobre o pedido da demandante de utilização da prova produzida nos autos 8683- 42.2008.811.0041 – código 337936, nos termos do art. 372 do CPC, e não terem se pronunciado, conforme se confere a fls. 482-483 dos autos físicos (PJE – download – num. 42326203, p.18-19), o que permite concluir que assentem com a pretensão da prova emprestada.

Assinale-se, ainda, acerca da inutilidade de produção de outras provas, que a prova oral pleiteada pela seguradora ré quando intimada para tanto foi o depoimento pessoal da autora e do motorista do veículo da corré, que, no entanto, falecera no acidente, conforme informado na peça primeira e confirmado no boletim de ocorrência policial que a instrui. Ademais, ao se manifestar sobre o laudo pericial a seguradora ignorou a prova oral que havia pleiteado anteriormente, pugnando pelo julgamento de improcedência dos pedidos com suporte na perícia produzida.

Como se vê, a designação de audiência de instrução e julgamento se mostra uma providência desnecessária, que só faria adiar ainda mais o desfecho do processo.

Outra observação a ser feita, preambularmente, é a de que, apesar de ter havido denunciação à lide do IRB Brasil Resseguros S/A na contestação apresentada pela ré Nobre Seguradora do Brasil S/A, isso ainda em 7 de fevereiro de 2012, conforme verificado na mencionada peça de defesa, tal fato foi ignorado por este juízo até o saneamento do feito proferido em 2018, assim como pela própria denunciante, não mais se justificando o retorno de toda a instrução processual para tal providência, notadamente por não implicar vício insanável, uma vez que não há prejuízo para a litisdenunciante, que poderá exercer o seu direito de regresso em ação própria, impondo-se valorizar aqui os princípios da celeridade e da instrumentalidade do processo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso similar (AgRg no Ag 678474/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, 8.11.2005, DJ 28.11.2005, p. 280).

Feitas tais anotações, cumpre assinalar que se extrai dos autos ser farta a prova documental, corroborada pela prova emprestada dos autos 8683- 42.2008.811.0041 – código 337936, que tramitaram perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com origem no mesmo acidente noticiado na petição inicial, de que a parte autora se encontrava no interior do micro-ônibus da primeira ré, no dia 5 de novembro de 2007, quando o veículo colidiu frontalmente com um caminhão, ocasionando a morte de vários ocupantes do coletivo e vários feridos, entre eles a autora.

Não há questionamentos acerca da natureza do transporte coletivo de passageiros que fazia a empresa demandada ocupante do polo passivo por ocasião do acidente, o que faz incidir no caso em apreço o disposto no art. 734 do Código Civil, segundo o qual “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de reponsabilidade”.

Extrai-se da norma, portanto, ser objetiva a responsabilidade que decorre da empresa transportadora de pessoas, uma vez que não precisa a demonstração da culpa, o que torna despicienda a discussão acerca da ocorrência ou não de tentativa de ultrapassagem indevida, nem há isenção da responsabilidade por fato de terceiro, como chegam a alegar as demandadas, inutilmente, conforme se observa na jurisprudência em torno do tema:

“Acidentes ocorridos em autoestradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade civil do transportador” (STJ, 3a Turma, RESp 1.318.095, EDcl-AgRg, Min. Sidnei Beneti, 19.6.12)

“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva” (Súmula 187 do STF).

Tem-se, assim, que nem as excludentes previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor socorrem as rés por expressa vedação, até com previsão de nulidade, de qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

Acrescente-se a isso a segura constatação de que não se está aqui diante de caso fortuito ou motivo de fora maior, única hipótese capaz de eximir as demandadas da responsabilidade pelos danos causados aos passageiros e, portanto, à autora, pois, de acordo com os depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos de onde vieram provas emprestadas, como a declaração de Wellyton Ricardo de Oliveira Pereira, tudo se deu por conta da manobra arriscada praticada pelo preposto da primeira ré, notadamente para uma ocasião em que chovia:

“(...) o motorista do micro-ônibus nesse momento saiu para ultrapassar um caminhão que estava carregado de botijão de oxigênio, que o motorista do microônibus abriu para a esquerda pegando a pista contraria, que nesse momento o declarante viu que em sentido contrario vinha de encontro uma carreta, tendo o motorista do microônibus pisado no freio e tentou voltar para a sua mão de direção e devido estava chovendo o declarante viu que o micro-ônibus dançou na pista de rolamento voltando para a mão de direção e quase bateu na traseira do caminhão que estava na frente, que nesse momento o declarante olhou para o rosto do motorista para ver se ele não estava dormindo, quando viu o microônibus deslizar na pista de rolamento e já ouviu o grito de uma mulher, viu também que o microônibus ia colidir contra a carreta, deu tempo apenas para tirar a perna que estava debaixo do painel e já ouviu um forte barulho de colisão (...)” (sic)

Conclui-se, assim, não haver dúvidas da responsabilidade das corrés pelos danos causados à autora, tendo em vista o nexo causal entre os ferimentos narrados na peça primeira e conferidos nos documentos com ela juntados, corroborados pelo laudo pericial, e o acidente que a lesionou, uma vez que a primeira ré é a proprietária do veículo que fazia o transporte coletivo e se envolveu no acidente, tanto que o motorista era seu empregado, enquanto a segunda ré admite ter celebrado contrato de seguro com a primeira, incidindo aqui, pois, o disposto nos artigos 932, III, e 757, ambos do Código Civil, respectivamente.

Resta, assim, examinar os danos efetivamente causados à parte autora e toda a sua extensão, para fins de indenização, nos termos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, considerando os distintos pedidos formulados na peça de abertura, consistentes em reparação dos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes ou de danos emergentes, relacionados ou não a despesas com medicamentos e tratamentos já realizados e por realizar, físicos e psicológicos; morais; e estéticos.

O laudo pericial elaborado em 14 de janeiro deste ano (2021), portanto, mais de catorze anos depois do acidente, confirma o alegado na exordial de que a autora precisa se submeter a procedimento cirúrgico plástico reparador, a fim de diminuir ou mesmo eliminar as dores e as limitações de movimento no membro inferior esquerdo, que a impedem de realizar longas caminhadas e/ou permanecer muito tempo em pé, além do caráter estético, por conta do ferimento contundente provocado pelo acidente, ocasionando perda de tecido muscular, além de ferimento cortante em couro cabeludo, lábio inferior e mento, conforme se extrai das respostas aos quesitos formulados pela parte ré, cuja conclusão é a de que a demandante está inapta para exercer suas atividades laborais habituais, pois averiguada invalidez permanente e parcial oriunda do acidente.

Também se colhe do laudo pericial afirmação sobre a necessidade de tratamento psicológico, em face da alteração na vida emocional da autora, e sobre sequelas permanentes, precisamente as cicatrizes nos cortes suturados e no membro inferior esquerdo.

Assiste-lhe, assim, de forma inquestionável, o direito ao pagamento, pelas demandadas, da cirurgia plástica reparadora, do tratamento psicológico e tudo o mais elencado no item “c” do requerimento formulado na peça inaugural.

O mesmo não se pode afirmar com relação aos danos materiais pleiteados, uma vez que não há prova de que o aparelho celular indicado pela autora estava com ela quando do acidente, além do fato de a nota fiscal referente ao aparelho não ter sido emitida em seu nome, mas em nome de terceiro, não comprovando, assim, ser de sua propriedade.

Ademais, se verifica nos autos que os medicamentos relacionados no cupom fiscal de fl. 83 dos autos físicos (PJE download n. 42325536, p. 23) são os mesmos observados no documento ao lado, no qual se lê a observação de venda por convênio e o nome da empresa Executiva Norte Transportes na sua parte inferior e o número 959932 em seguida à abreviatura “Req” na parte superior direita, o que dá sentido à afirmação da ré de que os fármacos foram por ela adquiridos com base na “requisição no 959932 em nome da Executiva Norte Transportes”, autorizada via telefone, por convênio com a farmácia Droga Chick. Essa assertiva ganha ainda mais relevo e veracidade com o silêncio perpetrado pela autora, que, ao se manifestar contra a contestação, não impugnou a alegação de pagamento da despesa pela demandada.

Resta, assim, sem óbice ao recebimento, a título de dano material emergente, o valor de R$ 650,00, constante do recibo de fl. 85 dos autos físicos (PJE download n. 42325536, p. 25), referente aos curativos com atendimento domiciliar, uma vez que a mera alegação da ré de que a autora não estava incapacitada para se deslocar a um hospital não desmerece o valor probatório do documento, nem se extrai dos autos a assertiva por ela lançada em relação à mobilidade da demandante.

Quanto ao pedido de dano moral, inegável é o seu cabimento no caso em tela, pois a autora precisou conviver e ainda convive com dores físicas e emocionais provocadas pelo acidente, que lhe trouxe cicatrizes para o resto da vida, de forma que a reparação não pode jamais ficar restrita, em casos assim, exclusivamente ao campo patrimonial, impondo-se estender, também, ao extrapatrimonial, de modo a compensar a violação sofrida nos direitos da personalidade, como o sofrimento, a angústia, a frustração, adicionado ao fato de o acidente ter envolvido inúmeras outras pessoas, o que, por si só, já asseguraria o direito à indenização não patrimonial, conforme a jurisprudência:

“Em acidente de trânsito de graves proporções, inclusive com vítimas fatais, mesmo o passageiro que sofre apenas lesões leves faz jus à indenização por danos morais, a ser paga pela empresa de transporte público coletivo, tendo em vista sua exposição a cenas de horror e tragédia, repletas de imagens traumatizantes, violadoras do direito de personalidade. Ao aceitar a condução de pessoas –firmando, ainda que de forma tácita e não escrita, legítimo contrato de transporte –, surge para o transportador a obrigação de levar o passageiro com segurança (inclusive psicológica) até o seu destino. Essa obrigação assume relevância ainda maior quando se tratar de empresa dedicada ao transporte público coletivo” (STJ, 3a Turma, REsp 1.231.240, Min. Nancy Andrighi, 10.4.12; RT 9929/585)

A jurisprudência vem decidindo que nos casos de lesões físicas razoáveis, que, em regra, causam sequelas e/ou incapacidade parcial para o trabalho, como neste caso, podem ser fixados valores que variam entre quase 500 salários mínimos (STJ, 3a Turma, REsp 1.345.471-AgRg-EDcl. Min. Nancy Andrighi, 11.2.14, DJ 24.2.14) e 100 salários mínimos (STJ, 2a Turma, REsp 509.362, Min. Franciulli Netto, 26.6.03, DJU 22.9.03)

Assim, levando-se em conta a condição socioeconômica das partes e atentando-se à proporcionalidade entre a postura e suas consequências, mostra-se razoável a fixação do dano moral no valor pleiteado pela autora, consistente em R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondentes a 90,90 salários mínimos atuais, dentro, portanto, dos valores indicados acima como parâmetros, de modo a não incentivar o locupletamento ilícito, por um lado, e como forma de censurar a conduta da ré, por intermédio de seu preposto.

Com relação ao dano estético, sobre o qual não mais se discute sua cumulação com o dano moral, conforme Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, considerando sua localização no corpo da autora, ou seja, no membro inferior esquerdo, que pode ser coberto com vestimenta, e ainda suscetível de redução na cirurgia plástica reparadora, mostra-se razoável fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização proposta por Rosilene Correa da Costa em face de Transruelis Transportes Ltda – ME e Nobre Seguradora do Brasil S/A, a fim de condenar as corrés, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais emergentes, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso, corrigido pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação; mais o pagamento da cirurgia plástica reparadora da autora, do tratamento psicológico e tudo o mais elencado no item “c” do requerimento formulado na peça inaugural, de acordo com o laudo pericial, a serem apurados em liquidação de sentença; danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ); e danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar desta sentença.

Do valor da indenização deve ser deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT eventualmente pago à autora, com suporte na Súmula 246 do STJ.

A seguradora ré deverá responder solidariamente, conforme assinalado acima, porém nos limites dos valores da apólice.

Condeno as corrés, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando o valor e a importância da causa, assim como o tempo e o zelo profissional. Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação com relação à seguradora ré, com base no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Preambularmente, afasto a admissibilidade do apelo da ré Transruelis Transportes Ltda., eis que o recolhimento das custas recursais é pressuposto de admissibilidade do recurso, e se, após intimação, a recorrente não cumpre o despacho que determina o recolhimento do preparo em razão do indeferimento da assistência judiciária gratuita, e, ao invés disso, pede o parcelamento das custas, considera-se deserto o recurso, até porque tal pedido deveria ter sido feito de modo subsidiário ao pedido da assistência judiciária gratuita logo quando interposto o recurso. Assim, diante da inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção (cf. Id. no 128420171 e Id. no 129636678), o não conhecimento do recurso vinculado ao Id. no 109912457 é medida que se impõe.

Já em relação às razões da Seguradora/ré/apelante, logo no início da peça recursal já é possível se deparar com trechos confusos e sem
qualquer crítica pontual aos fundamentos da sentença recorrida que deu parcial provimento ao pleito inicial; trata-se de petição vaga, extremamente confusa e ausente de argumentos jurídicos, o que impossibilita adequada reanalise do caso, haja vista que não é possível vislumbrar o motivo pelo qual a recorrente alega o desacerto da decisão recorrida ou em que ponto o
decisum
divergiu do ordenamento jurídico.

Isto porque, num primeiro momento a ré/apelante concorda com o fundamento alicerce da r. sentença, no sentido de que, de fato, “
a responsabilidade do transportador pelos danos causados a passageiro
(...)
é objetiva
”, mas, ao suscitar a ocorrência de excludente de responsabilidade para afastar o dever de indenizar, não indica precisamente nenhuma delas, pelo contrário, em sentido diametralmente oposto ao raciocínio utilizado, segue dizendo que “
a parte autora deixou de provar minimamente fato constitutivo de seu direito
”; ou seja, primeiro a Seguradora/ré consente sobre a irrelevância de culpa no deslinde do caso, depois suscita excludente de responsabilidade sem indicar nenhuma possível hipótese supressória, e logo em seguida, diz que a autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito (i.e. o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre o fato danoso e a ação ou omissão do motorista do coletivo), ignorando por completo todas as provas produzidas pela apelada nos autos, sem refutar minimamente qualquer uma delas.

A fundamentação genérica, confusa e divorciada de razões
claras, coesas e congruentes se estende aberrantemente ao tópico subsequente da peça recursal denominado “culpa concorrente da parte autora”, e é aberrante porquê a Seguradora/ré alega que a autora/vítima colaborou à ocorrência do acidente noticiado. Ora, quer dizer que a autora na condição de passageira, comprou o bilhete de viagem da ré Transruelis, com itinerário de Alto Paraguai ao município de Cuiabá/MT, e na ocasião em que “o veículo colidiu de forma frontal com outro veículo de terceiro”, a autora/apelada que estava sentada em seu assento concorreu para a ocorrência do acidente? De que forma? Isso, no mínimo, não ficou esclarecido.

É ínsito à atividade jurídico-processual que a redação das peças se deem de modo inteligível e congruente, deve referenciar aos fatos em que o litigio se insere e, ao lado disso, refutar o teor decisório impugnado, requisitos que, caso não atendidos, conduzem ao não conhecimento do recurso, até porque inviabiliza uma adequada e justa analise do mérito do recurso, até porque é necessário que haja motivação clara, específica e congruente para sustentar o pedido de reforma da sentença apelada, e no caso, de tão genérica, não é possível abstrair qualquer fundamento da peça recursal da Seguradora/ré que possibilite entender o porquê a recorrente espera a revisão decisória, se porquê houve culpa concorrente, se porquê não houve prova constitutiva do direito, ou, então, se porquê há excludente de responsabilidade da parte requerida.

Ainda que forçosamente se admitisse o exame recursal das matérias suscitadas, é evidente que sequer seria possível adentrar ao mérito da possibilidade de afastar a responsabilidade da transportadora pela existência de eventual excludente de responsabilidade pela ausência de sua especificação, de igual modo, não há nenhum fundamento com lastro probatório que possibilite eventual mitigação da conclusão do MM. Juiz que reconheceu a existência de “
nexo causal entre os ferimentos narrados na peça primeira e conferidos nos documentos com ela juntados, corroborados pelo laudo pericial
”, e, assim, à mingua de um mísero resquício que exclua e/ou atenue a eficácia probatória dos elementos ofertados pela autora nos autos, não há como se falar em reforma da conclusão sentencial acerca da efetiva comprovação dos danos adjacentes ao evento noticiado.

Apesar disso, ainda que de modo
mui
lacônico, a Seguradora conseguiu pontuar três pontos aptos à análise desta Câmara revisora, o primeiro consistente na afirmação de que “
o seguro contratado não prevê cobertura contratual para danos estéticos
”, o segundo acerca da tese de que a indenização por dano estético não pode cumular com a indenização por danos morais, uma vez que “
representaria verdadeiro bis in idem
”, e o terceiro referente ao valor indenizatório fixado à título de danos morais
, porquanto o importe arbitrado de R$ 100 mil reais, no seu entender, revela-se excessivo frente às circunstâncias da causa.

Sobre a alegada exclusão de cobertura da indenização por danos estéticos, o eg. STJ possui consolidada orientação de que “
a apólice de seguro contra
danos corporais
pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético,
desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial
” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1.929.936/PR – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021)
, e o Tribunal Superior também já se pronunciou acerca da possibilidade de cumulação da indenização por danos morais e estéticos, o que afasta a arguição de condenação
bis in iden
, a teor da Súmula no 357 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 387, STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

No caso, a “Cláusula 4” do contrato celebrado entre as requeridas (cf. Id. no 109908116 - Pág. 39), que elenca todos “os riscos excluídos” do seguro contratado, não prevê óbice à cobertura contratual de indenização por danos estéticos, o que afasta, por completo, a procedência da alegação recursal da Seguradora/ré/apelante de que “
o seguro contratado não prevê cobertura contratual para danos estéticos
”.

Em relação à definição do valor da indenização do dano moral, sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o prejuízo, vez que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em reexame reflexivo sobre o episódio discutido nos autos e os danos afligidos à autora, com especial enfoque aos reflexos daninhos por ela suportados diretamente em razão do acidente sofrido, sem olvidar nenhum dos pontos por ela narrados no decorrer da lide, admito que o valor da indenização por dano moral comporta redução ao patamar de R$ 20.000,00, condenação condizente com a capacidade econômica dos envolvidos e que, em maior ou menor medida, serve para amenizar o trauma e sofrimento psicológico afligido à autora.

Isto posto, provejo parcialmente ao apelo da Seguradora/ré, para reduzir o valor indenizatório fixado à indenização por danos morais ao patamar de R$ 20.000,00, mantendo incólume o restante da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022